Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares.

2. Levando-se em conta a presença de elementos probatórios a indicar que a parte agravante possui condições de arcar regularmente com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, porquanto é servidora pública distrital, auferindo renda considerável e não condizente com estado de hipossuficiência declarado, mesmo que considerando os descontos constantes em sua folha de pagamento, ela não faz jus à concessão da benesse postulada.

3. Havendo suficientes elementos contrários à alegação de hipossuficiência de recursos, correta a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente na origem.

4. Agravo de instrumento desprovido.